Tribunal: TJSP
Processo: 0011128-23.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Requisito objetivo cumprido – Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo – Ausência de demonstração concreta de absorção à terapêutica penal – Necessidade de realização do exame criminológico no caso concreto – Recurso provido.